Tribunal: TJSP
Processo: 1133993-89.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
ção do preparo, não obstante a concessão de prazo para tanto – Deserção caracterizada – Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1133993-89.2018.8.26.0100; Relator (a): Paulo Pastore Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 11/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Contratos Bancários

Relator(a):

Paulo Pastore Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

11/03/2020

Ementa:

RECURSO – Apelação – Ausência de complementação do preparo, não obstante a concessão de prazo para tanto – Deserção caracterizada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1133993-89.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OMNI
BANCO S/A (NOVA DENOMINAÇÃO DE BANCO PECÚNIA S/A), é apelado
MESSIAS SIQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 11 de março de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133993-89.2018.8.26.0100 - São Paulo
2
VOTO No: 29571
APEL.No: 1133993-89.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : OMNI BANCO S/A (NOVA DENOMINAÇÃO DE BANCO PECÚNIA
S/A)
APDO. : MESSIAS SIQUEIRA
RECURSO Apelação Ausência de complementação do
preparo, não obstante a concessão de prazo para tanto

Deserção caracterizada Recurso não conhecido.
O apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
86/88,
que,
reconhecendo a
ocorrência
da
prescrição nos autos da ação de cobrança fundada em cédula
de crédito bancário movida em face do apelado, julgou
extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do
art. 487, II, do CPC.
Recurso interposto com o preparo recolhido em
valor insuficiente.
Não há contrarrazões.
Diante da insuficiência do valor correspondente
ao preparo, o apelante foi intimado a complementá-lo,
conforme autoriza o art. 1.007, § 2o, do CPC, sob pena de
deserção; todavia não o fez.
É o relatório.
A hipótese é de não conhecimento do recurso.
Assim é porque, embora o apelante tenha sido
devidamente intimado (fls. 139) para complementar o valor
do preparo nos termos da decisão de fls. 138, conforme
autoriza o art. 1.007, § 2o, do CPC, ele não atendeu a tal
determinação (fls. 140), o que impede o conhecimento do
recurso, em decorrência da deserção.
Dessa forma, ficou caracterizada nos autos a
inobservância de um dos requisitos extrínsecos para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133993-89.2018.8.26.0100 - São Paulo
3
processamento da apelação, qual seja, o recolhimento
correto do preparo, de sorte que está caracterizada a
deserção.
Ante o exposto, não se conhece do recurso, tendo
em vista deserção ora proclamada.
PAULO PASTORE FILHO
Relator